Tribunal: TJBA
Processo: 8051600-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051600-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE SALVADOR INCORPORACAO 1 LTDA

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS VIRGENS

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE ATOS DE LEILÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. ALEGAÇÃO RECURSAL DE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ARTS. 308 E 309 DO CPC). MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DO LEILÃO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por SPE SALVADOR INCORPORAÇÃO 1 LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Cautelar Antecedente ajuizada por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS VIRGENS, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e afastou a preliminar de perda do objeto, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em definir se pode o Tribunal apreciar, originariamente, a tese de cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente por ausência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308 do CPC e

se a alegada realização do leilão antes da ciência da parte recorrente configura perda superveniente do objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A tese relativa à cessação da eficácia da tutela cautelar antecedente, com fundamento nos arts. 308 e 309, I, do CPC, não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual sua apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos limites da devolutividade recursal.
4 – A alegação de que o leilão teria sido realizado antes da ciência da parte não implica, automaticamente, perda do objeto da ação cautelar, sobretudo quando a controvérsia envolve a validade do procedimento extrajudicial e seus efeitos jurídicos.

5 – A extinção do feito por ausência de interesse processual exige demonstração inequívoca de inutilidade superveniente da tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6 – Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8051600-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, SPE Salvador Incorporação 1 Ltda., e como Agravado, José Carlos dos Santos Virgens.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.